Tribunal: TJDFT
Processo: 0715423-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715423-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: REAL EXPRESSO LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida em cumprimento de sentença manejado por Real Expresso Ltda., em que o d. juízo a quo, rejeitou a impugnação ofertada pelo ora agravante (ID 89305273). Em suas razões recursais, o agravante defende, em suma, a impossibilidade de aplicação da multa, ante o cumprimento, dentro do prazo estabelecido, da obrigação de fazer imposta pela sentença, consistente no fornecimento de informações bancárias quanto aos bloqueios realizados pelo sistema BACENJUD nas contas de titularidade da exequente. Nesse sentido, aduz que comprovou, em 17/01/2019, o cumprimento da decisão liminar, contudo, em face da insatisfação da agravada, houve a complementação das informações apresentadas, ante mesmo da prolação da sentença. Argumenta que eventual aplicação da multa poderá gerar enriquecimento ilícito da exequente. Salienta que, mesmo diante do reconhecimento, nos fundamentos da sentença, do cumprimento da obrigação de fazer, a insatisfação da recorrida persistiu em fase de cumprimento de sentença. Acrescenta que não houve a sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, em contrariedade ao enunciado n. 410 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, mas, tão somente, a intimação eletrônica de seus advogados. Afirma que esse evento representa condição suspensiva da exigibilidade da obrigação, sendo inexigível a cobrança de multa. Consigna, ademais, que o valor fixado a esse título (R$ 5.000,00) se mostra desarrazoado, desproporcional e excessivo, caracterizando fonte de enriquecimento ilícito da agravada. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a impugnação apresentada. Preparo ao ID’s 25655861 e 25655862. É o relatório. Decido. De início, vale destacar que o presente recurso comporta parcial conhecimento. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do CPC. Em suas razões, o agravante defende a inaplicabilidade da multa, tendo em vista o cumprimento tempestivo da determinação judicial, devendo, desse modo, ser reformada a decisão para que seja excluída a multa em questão. Ocorre que, pela análise da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 88119292), denota-se que a tese não foi ventilada pelo executado, não sendo, portanto, submetida à análise do d. Juízo a quo, mostrando-se inviável a sua apreciação neste grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Diante disso, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade quanto ao ponto aludido. Feita tal consideração, passa-se à análise do pleito liminar. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Aduz o agravante, como relatado, que não houve a sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, em contrariedade ao enunciado n. 410 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Afirma ter ocorrido somente a intimação eletrônica de seus advogados. Não se afigura viável, contudo, que o agravante postule, nesta fase executiva, o reconhecimento de condição suspensiva da exigibilidade da obrigação, caracterizada pela falta de intimação pessoal, quando houve ciência regular da aplicação da sanção pecuniária desde a sentença. Tanto que, logo após a sua prolação, manifestou-se nos autos informando o cumprimento da obrigação de fazer a que foi condenado (ID 32541859). No mesmo sentido, decidiu esta 1a Turma Cível em recente julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO MANTIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL INTERPOSIÇÃO PELA PARTE RÉ. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. AGREGAÇÃO. AUSÊNCIA (CPC, ART. 995 C/C ART. 1.029, §5o). CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. OBJETO. ASTREINTES. DEFLAGRAÇÃO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 537, § 3o). TÍTULO EXECUTIVO PROVISÓRIO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DO JUÍZO. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA. GARANTIA DO JUÍZO NÃO ENCERRA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA. LEGITIMIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE CONTA EM PLATAFORMA VIRTUAL (INSTAGRAM). ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE. ARGUIÇÃO AVIADA NO AMBIENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. FIXAÇÃO. OBRIGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA. PRESERVAÇÃO. FÓRMULA DE ASSEGURAÇÃO DE EFICÁCIA AO COMANDO E IMPOSIÇÃO JUDICIAL. MULTA DIÁRIA. FINALIDADE. ADEQUAÇÃO. LEGITIMIDADE. PRESERVAÇÃO DO MONTANTE MENSURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Considerando que eventual interposição de recurso especial ou recurso extraordinário, por si só, não inviabiliza a deflagração do cumprimento provisório de sentença, vez que destituídos de efeito suspensivo, que, encerrando exceção, demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos, ressoa que, resolvido o apelo manejado e inocorrente a excepcionalidade, o que sobeja, se interposto qualquer dos apelos extremos, é recurso desprovido de efeito suspensivo, legitimando, pois, a deflagração da fase executiva provisória (CPC, art. 520), regulação que se aplica ao equivalente às astreintes, porquanto conta a espécie com expressa ressalva alinhada pelo legislador processual, consoante o disposto no §3o do artigo 537 do estatuto processual. 2. Lastreando-se o cumprimento provisório de sentença que, confirmando a obrigação de fazer debitada ao réu em sede de decisão de antecipação da tutela, preservara a pena pecuniária anteriormente deferida, sobeja inviável o reconhecimento, no ambiente do executivo provisório, de que não fora regularmente intimado durante a fase cognitiva para cumprir aludida obrigação de fazer, notadamente se se encontrava regularmente patrocinado e assistido por advogado e as questões afetas à legitimidade da multa pecuniária e à expressão monetária que alcançara diante de sua recalcitrância ao cumprimento da obrigação de fazer foram objeto de insurgência no recurso de apelação que manejara. 3. Sobeja inviável, no trânsito do executivo provisório de sentença, a apreciação da alegação de inexigibilidade das astreintes debitadas ao executado por ausência de intimação pessoal se tivera regular ciência da sanção pecuniária cominada em seu desfavor, tanto que utilizara-se dos recursos que lhe estavam disponíveis para afastá-la, não logrando êxito nessa medida, porquanto inexorável sua resistência obstinada em descumprir a ordem judicial, ressoando igualmente impossível a examinação das alegações acerca da legitimidade da sua recusa quanto ao cumprimento da obrigação que lhe estava afetada. 4. As astreintes encerram instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, serem mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC, art. 497). 5. Destinando-se a sanção pecuniária a instar a plataforma virtual consubstanciada em sociedade limitada especializada em tecnologia a efetivar o restabelecimento de conta do aplicativo utilizada pelo usuário, a conformação do importe estabelecido com a expressão da obrigação cuja satisfação é almejada resulta na apreensão de que fora mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado, devendo ser preservado, inclusive porque passível de majoração ou mitigação em consonância com a postura do obrigado e com a apreensão de que se tornara excessiva ou irrisória (CPC, art. 537, § 1o). 6. Deflagado o cumprimento provisório de sentença e aferido que, conquanto intimado, através de seus eminentes patronos, para solver a obrigação principal que a aflige, o executado garantira o Juízo mediante o oferecimento de apólice de seguro garantia judicial, dentro da quinzena que lhe fora assegurada para efetuar o pagamento do débito, sobejando que não realizara o pagamento nem o recolhimento do reconhecido e a garantia oferecida, a seu turno, carece de respaldo, pois não encerra sequer pressuposto para o aviamento de impugnação, ressoa viável a realização dos atos de constrição patrimonial próprios da fase executiva, restando legitimado o bloqueio de numerário em conta corrente de sua titularidade, via de sistema eletrônico à disposição do Juízo. 7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1337952, 07502052520208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa senda, a falta de intimação pessoal não pode constituir fundamento hábil a ensejar a inexigibilidade da multa cominatória, com a consequente extinção do feito, quando há muito já ocorreu a regular ciência da sanção, através de seus patronos constituídos, tendo a parte executada, inclusive, se manifestado a seu respeito nos autos, antes mesmo da deflagração da fase de cumprimento de sentença. Ultrapassado o ponto, defende o agravante que a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, objeto do cumprimento de sentença deflagrado na origem, se mostra desarrazoada, desproporcional e excessiva, caracterizando fonte de enriquecimento ilícito da agravada. No entanto, ao menos neste juízo perfunctório, a tese não se mostra acertada. Vale destacar que a multa processual prevista no art. 497 do CPC constitui espécie de condenação acessória, cujo objetivo é imprimir maior efetividade e celeridade ao processo, revestindo-se de natureza cominatória, coercitiva. Dessa forma, ao fixá-la, deverá o magistrado observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não permitir que se torne fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção. Na hipótese, o agravante foi condenado em obrigação de fazer, conforme decisão proferida em 03/04/2019, que acolheu os embargos de declaração opostos contra a sentença, conferindo nova redação à parte dispositiva (ID 31459790 – p. 1). Confira-se: “Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar o réu a fornecer as informações bancárias no que diz respeito aos Juízos e processos onde foram realizados bloqueios via BACENJUD nas contas de titularidade da empresa autora, quais sejam: 505207-6; 400800-6; 400682-8 e 9-4 (agência n° 3382- 0), no prazo de 15(quinze) dias a contar da intimação desta, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pela desídia ou descumprimento da obrigação, que poderá ser majorada, caso não a parte ré não atenda à determinação”. Como bem pontuou o magistrado a quo, o cumprimento da referida obrigação de fazer vem se arrastando desde meados de 2019, sem que o Banco executado tenha cumprido integralmente a obrigação. Logo, em juízo de proporcionalidade e de razoabilidade, revela-se adequada a fixação da multa em R$ 5.000,00. Posto isso, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, de imediato, ao juízo de origem, dispensando as informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora